Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600183-36.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600183-36.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600183-36.2024.6.16.0127,
em que julgou procedente o pedido da presente Representação Eleitoral em relação a
representado Henrique Domingues, e por conseguinte confirmou a liminar anteriormente
concedida, determinando que o representado Henrique Domingues, na condição de prefeito
municipal e gestor do site oficial e dos perfis oficiais do Município de Cidade Gaúcha/PR nas redes
sociais, exclua todas as publicidades institucionais irregulares constantes no site oficial do
Município, e nos perfis oficiais do Município e das Secretarias Municipais nas redes sociais
Facebook e Instagram, devendo manter apenas postagens sobre campanhas educativas de
interesse geral da população, que não promovam, de qualquer forma, agentes públicos ou feitos da
atual gestão, condenou ainda o representado ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.320,00
(cinco mil, trezentos e vinte reais), nos termos do art. 73, § 4°, da Lei n° 9.504/97. c/c art. 20, inciso
II, da Resolução TSE n. 23735/2024. (Representação ajuizada pela Coligação Cidade Gaúcha de
Volta ao Progresso, em face de Henrique Domingues do Município de Cidade Gaúcha/PR, em que
alegou que o prefeito municipal de Cidade Gaúcha, o representado Henrique Domingues, está
mantendo inúmeras publicidades institucionais no perfil oficial do Município de Cidade Gaúcha na
rede social Facebook, em período vedado para este tipo de publicidade. 1ºPost: print de imagem
com um skate legenda: " a espera acabou - inauguração - pista de skate - um laço vermelho com
uma tesoura cortando - 5 de julho 14h, do perfil da Prefeitura de Cidade Gaúcha do Facebook
datado de 06/07/24 Às 16h26 com legenda: " Acabou a espera (...) um projeto que há mais de 10
anos era aguardado pela juventude que pratica esse esporte". 2° e 3º posts: print da mesma pg do
Facebook com divulgação de que a secretaria de saúde recebeu 120 mil para compra de
equipamentos" e "limpeza de bueiros a todo vapor". 4° e 5º Posts: print da mesma pg do
Facebook em mostra imagens de ruas em obra e o 5 sendo um vídeo numa estrada de terra com
legenda: "sanitário, onde vocês podem". 6° post: Print da mesma pg do Facebook e que há um
gráfico de diferentes anos e valores, com legenda: "consultas realizadas nas unidades de saúde de
cidade Gaúcha nos últimos 5 anos, com título: "Em três anos, saúde de cidade Gaúcha aumenta em
108% (...) Os dados do sistema único de saúde (SUS), mostram um aumento, passando de 18.059
em 2020, para 37.717 no ano de 2023." 7° post: Print da mesma pg do Facebook com imagens de
pessoas - uma seta apontando para essas imagens intitulada "aqui tem gestão", com legenda:
"assistência social (...) por meio do programa vida nova", com título:"Na última quinta-feira dia 11,
a equipe da Cohapar esteve presente (...) O projeto já está em andamento e em breve os be"; JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO EM 13/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
CIDADE GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR
(RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
HENRIQUE DOMINGUES (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
CIDADE GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR
(RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
HENRIQUE DOMINGUES (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160134
24/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44160134 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.231

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600183-36.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: HENRIQUE DOMINGUES
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRENTE:
CIDADE
GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE
GAÚCHA - PR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: HENRIQUE DOMINGUES
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO:
CIDADE
GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE
GAÚCHA - PR
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PRELIMINARES DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E
DE
AFASTAMENTO
DA
LITISPENDÊNCIA
AFASTADAS.
PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO
73, IV, B, DA LEI 9.504/97. AUMENTO DO VALOR DA MULTA
APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO
INTERPOSTO
PELO
REPRESENTADO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTANTE

Num. 44160134 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos em face da sentença
proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda institucional em período
vedado e condenou o representado ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.320,00.
1.2 No recurso interposto pela representante, foi requerido o
afastamento
do
reconhecimento
da
litispendência
entre
as
representações propostas e a majoração da multa aplicada ao
representado.
1.3 No recurso interposto pelo representado, pugnou-se pela nulidade
da sentença, em razão do cerceamento de defesa, e, no mérito, pela
improcedência da demanda.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não
conhecimento do recurso interposto pela representante, eis que
intempestivo, e pelo desprovimento do recurso interposto pelo
representado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Intempestividade do recurso interposto pela representante.
2.2 Cerceamento de defesa do representado, pois o juízo de primeiro
grau não enfrentou o pedido de produção de prova testemunhal.
2.3 Afastamento do reconhecimento de litispendência entre as
representações propostas.
2.3 Prática de conduta vedada pelo representado e proporcionalidade
da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença recorrida foi publicada no DJE em 29/08/2024 e o
prazo recursal se encerrou em 01/09/2024, data em que interposto o
recurso eleitoral pela Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso,
de modo que tempestivo, nos termos dos artigos 44 e 51 da Resolução
TSE nº 23.608/2019. Preliminar de intempestividade recursal afastada.

Num. 44160134 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
3.2 Ainda que o requerimento de oitiva de testemunhas não tenha sido
analisado pelo Juízo de primeiro grau e que a prova testemunhal
possa agregar na elucidação dos fatos, verifica-se que há nos autos
provas documentais suficientes para formar a convicção sobre a
questão em debate, sendo dispensável, portanto, a produção de prova
oral. Preliminar de cerceamento de defesa do representado afastada.
3.3 Da análise dos feitos, verifica-se que houve publicação em
perfis/sites oficiais do município de Cidade Gaúcha na internet, e em
todos os casos se discute a veiculação de publicidade institucional no
período vedado, a respeito de obras e de serviços da gestão atual, ou
seja, a mesma conduta vedada. Logo, resta caracterizada a
litispendência, nos termos do art. 337, inciso IV, parágrafos 1º, 2º e 3º,
do Código de Processo Civil[2], diante da identidade de partes, pedido
e causa de pedir.
3.4 No mérito, a prática da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso
VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, foi confirmada, uma vez que o
representado manteve propagandas institucionais nos sítios oficiais da
prefeitura em período proibido.
3.5 Neste caso específico, foram identificadas ao menos 20
publicidades institucionais mantidas em período vedado, em mais de
um meio de comunicação (página oficial do município no Facebook,
página oficial da Secretaria Municipal de Saúde no Facebook, site
oficial do municipio e página oficial do Município no Instagram), de
modo que a multa deve ser majorada para R$ 30.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral interposto por Henrique Domingues CONHECIDO
E DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda institucional em período
vedado.
4.2 Recurso eleitoral interposto pela Coligação Cidade Gaúcha de
Volta ao Progresso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para
aumentar o valor da multa aplicada ao representado para R$
30.000,00.
4.3 Tese de julgamento: A veiculação de publicidade institucional nos
sítios oficiais do município de Cidade Gaúcha, em período proibido,
configura conduta vedada, sendo irrelevante a posterior retirada e a
baixa visualização do conteúdo.

Num. 44160134 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b e §
4º; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 57.660, TRE-PR,
Relator Des. Eleitoral Rogério De Assis, DJE 09/12/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
de Henrique Domingues, e, deu parcial provimento ao recurso da Coligação Cidade Gaúcha de
Volta ao Progresso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Henrique Domingues e pela Coligação
Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 127ª
Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha, que julgou procedente a representação eleitoral por
propaganda institucional em período vedado e condenou o representado ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.320,00.
Em suas razões recursais (ID 44008245), Henrique Domingues alegou, em síntese, que:
a) a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau é nula, eis que violou os princípios do
contraditório e da ampla defesa técnica ao não analisar pedido de produção de prova
testemunhal; b) não há como impor a responsabilidade objetiva ao gestor municipal, na
medida em que em nenhum momento encomendou, autorizou ou realizou a prática de
propaganda eleitoral institucional custeada com recursos públicos nas mídias sociais, nem
no sitio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha; c) o material
divulgado nas plataformas da prefeitura de Cidade Gaúcha possui conteúdo meramente
informativo, que não viola a legislação eleitoral, e d) todas as publicações são anteriores a
06/07/2024, motivo pelo qual a sanção deve ser afastada. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença,

Num. 44160134 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
em razão do cerceamento de defesa. No mérito, para que seja julgada improcedente a
presente representação eleitoral.
Em sede de contrarrazões (ID 44008256), a recorrida Coligação Cidade Gaúcha de
Volta ao Progresso pugnou pelo desprovimento do recurso interposto por Henrique
Domingues.
Por sua vez, a recorrente Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso requereu o
afastamento do reconhecimento de litispendência do presente feito com os autos nº
0600184-
21.2024.6.16.0127,
nº
0600185-06.2024.6.16.0127
e
nº
0600272-
59.2024.6.16.0127, eis que as propagandas institucionais foram divulgadas em diferentes
meios, bem como pleiteou a majoração da multa imposta, em razão da multiplicidade das
publicações vedadas veiculadas pelo representado (ID 44008258).
Em contrarrazões (ID 44008267), Henrique Domingues requereu o desprovimento do
recurso interposto pela Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44078659) se manifestou pelo não conhecimento do
recurso interposto pela Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso, eis que
intempestivo, e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Henrique
Domingues.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade Recursal
A Procuradoria Regional Eleitoral alegou que o recurso interposto pela Coligação Cidade
Gaúcha de Volta ao Progresso é intempestivo, eis que a publicação da sentença ocorreu
em 29/08/2024, enquanto o recurso eleitoral só foi interposto em 01/09/2024.
No caso em análise, a Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso propôs a
presente representação em desfavor de Henrique Domingues, em razão da publicação de
propaganda institucional em período proibido, o que caracteriza a conduta vedada,
prevista no art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n.9.504/97.
Assim, o prazo para a interposição de recurso é de 3 dias, contados da publicação da
sentença no DJE, conforme dispõem os artigos 44 e 51 da Resolução TSE nº
23.608/2019:
Art. 44. Nas representações cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas nos
arts. 23, 30-A, 41-A, 45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997, será
observado o procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e, supletiva e
subsidiariamente, o Código de Processo Civil. (Redação dada pela Resolução nº 23.733/2024)

Num. 44160134 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as
representações previstas neste capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação no DJe, observando-se o mesmo prazo para os recursos
subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as respectivas
contrarrazões e respostas.
Analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida foi publicada no DJE nº
187/2024, em 29/08/2024 (ID 43990715), tendo o prazo encerrado em 01/09/2024, data
em que foi interposto o recurso eleitoral pela Coligação "Cidade Gaúcha de Volta ao
Progresso", sendo, portanto, tempestivo.
Desse modo, afasta-se a preliminar de intempestividade deduzida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, e, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os
recursos devem ser conhecidos.
b) Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
Em suas razões recursais, Henrique Domingues alegou que a sentença proferida pelo
juízo de primeiro grau é nula, eis que violou os princípios do contraditório e da ampla
defesa ao não analisar pedido de produção de prova testemunhal.
Denota-se dos autos que o recorrente, em momento anterior à prolação da sentença,
requereu a oitiva das testemunhas Leanderson de Lima Ferreira e Fernanda Lúcia
Oliveira (ID 44008229).
No entanto, ainda que o requerimento não tenha sido analisado pelo Juízo de primeiro
grau e que a prova testemunhal possa agregar na elucidação dos fatos, há nos autos
provas documentais suficientes para formar a convicção sobre a questão em debate,
sendo desnecessária, portanto, a produção probatória requerida.
Sobreleva notar que se discute nestes autos a configuração de conduta vedada em razão
de manutenção de publicidade institucional em período vedado, o que pode ser provado
por elementos documentais, sendo dispensável a prova oral.
Outrossim, consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere
inúteis ou meramente protelatórias.[1]
Assim, há que se afastar a preliminar de nulidade da sentença.
c) Da Preliminar de Afastamento da Litispendência
A recorrente, Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso, requereu o afastamento
do reconhecimento de litispendência do presente feito com os autos nº 0600184-
21.2024.6.16.0127, nº 0600185-06.2024.6.16.0127 e nº 0600272-59.2024.6.16.0127, eis
que as propagandas institucionais foram divulgadas em diferentes meios, não tendo,
portanto, sido preenchidos todos os requisitos previstos no art. 337, §2º, do Código de

Num. 44160134 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
Processo Civil.
A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em curso,
sendo uma idêntica a outra quando possuírem as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
Da análise dos feitos, verifica-se que houve publicação em perfis/sites oficiais do
município de Cidade Gaúcha na internet, e em todos os casos se discute a veiculação de
publicidade institucional no período vedado, a respeito de obras e de serviços da gestão
atual, ou seja, a mesma conduta vedada.
Logo, resta caracterizada a litispendência, nos termos do art. 337, inciso IV, parágrafos 1º,
2º e 3º, do Código de Processo Civil[2], diante da identidade de partes, pedido e causa de
pedir.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM
PERIODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. LITISPENDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REPRESENTAÇÃO A CADA PLACA INSTITUCIONAL.
CONTEÚDOS SEMELHANTES. AUSENTE PROVA DE VEICULAÇÃO EM MOMENTOS
DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência de veiculação de propaganda institucional com conteúdo similar e em
momento contíguo, não autoriza a propositura de nova representação, para cada
publicidade, ainda que localizadas em locais distintos.
2. A quantidade de placas deve ser analisada para fins de quantificação da penalidade
cabível.
3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(Acórdão nº 57.660, Relator: Desembargador Eleitoral Rogério De Assis, DJE:
09/12/2020)
Há que se afastar, portanto, esta preliminar.
d) Da Pretensão Recursal
A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise da suposta prática da conduta
vedada prevista no 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, pelo então candidato à
reeleição ao cargo de prefeito do município de Cidade Gaúcha, Henrique Domingues, e
ao valor da multa aplicada ao representado pelo juízo de primeiro grau.
A publicidade institucional está prevista na Constituição Federal que, em seu art. 37, §1º,
estabelece:
Art. 37
§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos

Num. 44160134 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoa de autoridades
ou servidores públicos.
Como se vê, a Constituição Federal garante aos cidadãos o direito de informação quanto
aos atos de governo, o que é relativamente mitigado durante o período eleitoral, a fim de
evitar o desvirtuamento desta espécie de publicidade em favor de determinados
candidatos.
A propósito da publicidade institucional em período vedado, o artigo 73, inciso VI, alínea
"b", da Lei nº 9.504/1997, estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] ensina:
A divulgação das atividades de governo é um desdobramento do princípio da publicidade
inserto no caput do art. 37 da CF. Além de direito do cidadão (de ser informado sobre as
atividades de governo), a propaganda institucional é uma forma de expressão do
princípio da publicidade dos atos da Administração Pública. Contudo, a fim de evitar o
desvio de finalidade da liberdade de informação, o legislador constitucional estabeleceu
limites na divulgação de publicidade institucional impedindo que o personalismo do
agente público se sobreponha ao caráter informativo, educativo ou de orientação social
que deve constar na publicidade a ser divulgada. Em suma, veda-se a violação ao
princípio da impessoalidade, ou, na dicção do texto constitucional, na propaganda
institucional não pode constar "nome, símbolos ou imagens que caracterizem a
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos". O constituinte erigiu o
direito à informação das atividades de governo à categoria de interesse público dos
administrados, os quais têm o dever de exigir transparência do administrador público, o
que importa conceber uma propaganda institucional adstrita aos limites legais.
No caso em análise, há litispendência do presente feito com os autos nº 0600185-
06.2024.6.16.0127, nº 0600184-21.2024.6.16.0127 e nº 0600272-59.2024.6.16.0127, nos
quais as propagandas institucionais questionadas apresentam os seguintes conteúdos:
1. Autos nº 0600183-36.2024.6.16.0127 - manutenção de inúmeras
publicidades institucionais em período vedado, utilizando-se da página oficial
do Município no Facebook. Dentre as postagens irregulares, constam as

Num. 44160134 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
seguintes: 1 - inauguração da pista de skate; 2 - recebimento de
equipamentos para a saúde municipal; 3 - serviço de limpeza de bueiros; 4 -
revitalização na rodovia Canavieira; 5 - aumento de consultas realizadas nos
centros de saúde, e 6 - realização do programa vida nova, para os sem teto.
2. Autos nº 0600185-06.2024.6.16.0127 - manutenção de inúmeras
publicidades institucionais em período vedado, utilizando-se da página oficial
da Secretaria Municipal de Saúde no Facebook. Dentre as postagens
irregulares, constam as seguintes: 1 - divulgação da campanha Cidade Limpa,
com sorteio de uma bicicleta aos munícipes; 2 - recebimento de
equipamentos para a saúde municipal, e 3 - divulgação sobre a "carreata do
Zé Gotinha", com diversas fotos dando destaque para a presença do prefeito
municipal.
3. Autos nº 0600184-21.2024.6.16.0127 - manutenção de inúmeras
publicidades institucionais em período vedado, utilizando-se da página oficial
do Município no Instagram. Dentre as postagens irregulares, constam as
seguintes: 1 - inauguração de uma pista de skate; 2 - recebimento de
equipamentos para a saúde municipal; 3 - propaganda sobre limpeza de
bueiros, e 4 - revitalização na rodovia Canavieira.
4. Autos nº 0600272-59.2024.6.16.0127 - manutenção de inúmeras
publicidades institucionais em período vedado, utilizando-se do site oficial do
Município. Dentre as postagens irregulares, constam as seguintes: 1 -
recebimento de uma minicarregadeira que auxiliará nos serviços de limpeza
pública; 2 - recebimento de veículos que contribuirão na melhoria das
estradas rurais do município; 3 -realização de obras de pavimentação, e 4 -
existência de dívida herdada pela gestão anterior, o que impede a obtenção
de certidão negativa. Em várias notícias há menção ao nome do representado
Henrique Domingues, de Secretários de Governo e outros agentes políticos,
além do slogan "CIDADE GAÚCHA, UM NOVO TEMPO, UMA NOVA
HISTÓRIA!".
Da análise das propagandas institucionais acima, não se vislumbra a presença de
nenhuma das exceções mencionadas na parte final da alínea "b" do inciso VI do art. 73 da
Lei nº 9.504/1997, pois não caracterizam hipóteses de grave e urgente necessidade
pública.
Nas demandas em análise, restou demonstrado que o representado, Henrique
Domingues, atual prefeito de Cidade Gaúcha, manteve publicidades institucionais em
sites oficiais do município, durante o período vedado, ou seja, após 06/07/2024.
Inobstante as divulgações fossem lícitas na época em que foram realizadas, a
permanência das referidas publicidades em período vedado enseja a responsabilidade do
representado, uma vez que cabe ao agente público garantir o cumprimento da legislação
eleitoral.

Num. 44160134 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[1] é no sentido de que a permanência de
propaganda institucional durante o período vedado enseja a aplicação da multa do art. 73,
§4º, da Lei n. 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e
afixada em momento anterior.
Nesse contexto, cabia ao recorrente adotar as medidas necessárias para adequação da
publicidade institucional no período vedado, ainda que a divulgação tenha sido autorizada
em momento anterior, nos termos da Resolução TSE n. 23.735/2024. Note-se:
Art. 15
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as providências
necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais meios de informação
oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em
momento anterior.
Além disso, há vedação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o
pleito eleitoral, independentemente do seu caráter informativo.
Logo, a permanência de propagandas institucionais durante o período vedado é suficiente
para que se aplique a multa prevista no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, eis que as
publicidades foram autorizadas pelo representado, enquanto prefeito do município de
Cidade Gaúcha, e custeadas com recursos públicos.
Quanto ao requerimento de majoração do valor da multa imposta ao representado,
entendo que assiste razão à Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso.
Sobre o tema, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições, dispõe que:
Art. 73.
[...]
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco
a cem mil UFIR.
A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar
fixadas pela legislação vigente:
[...]
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) à(ao)
agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à
federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e
8º);

Num. 44160134 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
Neste caso específico, foram identificadas ao menos 20 publicidades institucionais
mantidas em período vedado, em mais de um meio de comunicação (página oficial do
município no Facebook, página oficial da Secretaria Municipal de Saúde no Facebook, site
oficial do municipio e página oficial do Município no Instagram).
Entendo que a gravidade da infração e a repercussão do ilícito justificam a aplicação da
multa acima do mínimo legal, eis que fixação da sanção pecuniária deve levar em conta
não apenas o caráter punitivo, mas também o preventivo, buscando desestimular a
repetição da conduta ilícita.
Assim, entendo que a multa deve ser majorada para R$ 30.000,00, montante já fixado por
esta Corte em casos semelhantes.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso interposto por Henrique
Domingues e pelo parcial provimento do recurso interposto pela Coligação Cidade
Gaúcha de Volta ao Progresso, a fim de aumentar o valor da multa aplicada ao
representado para R$ 30.000,00.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Henrique Domingues, e pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL do recurso interposto pela Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso,
para manter a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda
institucional em período vedado e aumentar o valor da multa aplicada ao representado
para R$ 30.000,00.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. 8ª edição. Editora JusPodivm, p. 776.
[1] RO-El nº 0600108-91/TO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 6.5.2021,
DJe de 27.5.2021

Num. 44160134 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
[2] STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0, Relator: Ministro GURGEL DE
FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 29/06/2021.

[3] Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VI - litispendência; [...]§
1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está
em curso.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600183-36.2024.6.16.0127 - Cidade
Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: HENRIQUE DOMINGUES - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE
BIASUZ - PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788 - RECORRENTE: CIDADE GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063,
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A -
RECORRIDO: HENRIQUE DOMINGUES - Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE
BIASUZ - PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788 - RECORRIDO: CIDADE GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR Advogados do(a) RECORRIDO: CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL
CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso de
Henrique Domingues, e, deu parcial provimento ao recurso da Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao
Progresso, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44160134 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/10/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102417290373300000043109601
Número do documento: 24102417290373300000043109601
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:11:34
SESSÃO DE 23.10.2024